Tribunal: STF
Processo: RE 97175
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-15
Data de publicação: 1982-06-15

Ementa:
SENDO RECORRENTE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, A QUE PERTENCE
A AUTORIDADE IMPETRADA, NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE ACÓRDÃO
EM QUE SE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO DE PEDIR MANDADO DE SEGURANÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.